Tribunal: STF
Processo: Rcl 43336
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Klm Cia Real Holandesa de Aviação contra decisão do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, nos autos do Processo nº 1024908-64.2019.8.26.0576, que teria desrespeitado a tese firmada no RE nº 636.331/RJ (Tema 210 RG), bem como o entendimento firmado no ARE nº 766.618/SP, julgado pelo STF na mesma assentada do representativo da controvérsia de repercussão geral.



    A reclamante relata que, nos autos de referência, é demandada em ação indenizatória relativa a fatos alegadamente ocorridos em transporte aéreo internacional de passageiro por si operado, tendo suscitado a prescrição da pretensão, nos termos do art. 35 da Convenção de Montreal, “[pois a ação] foi ajuizada três anos e nove dias após a ocorrência dos fatos”.



    Afirma que, 



    “[não obstante a] extemporaneidade da distribuição, a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, tendo tal decisão sido confirmada, em sede de recurso, pelos Juízes do Colendo Colégio Recursal da Comarca de São José do Rio Preto/SP.”



    Informa que o recurso extraordinário interposto com fundamento no Tema 210 da repercussão geral foi inadmitido pelo órgão a quo, o que deu ensejo à interposição de agravo.



    Aduz que



    “a Presidência da Turma Recursal de São José do Rio Preto ignorou completamente a ordem exarada por esta Corte Suprema [‘para que o AREsp interposto por esta Reclamante fosse apreciado e julgado por Agravo Interno”], e de forma unilateral e arbitrária decidiu pela certificação do trânsito em julgado e remessa dos autos à Vara de Origem, sem sequer apreciar as razões recursais apresentadas”.



    Alega que, diante da negativa de apreciação do recurso pela instância ordinária, a presente reclamação é o instrumento adequado “para que seja apreciada e determinada a aplicação do artigo 35 da Convenção de Montreal aos autos de nº 1024908-64.2019.8.26.0576”, em observância à tese firmada pelo STF nos representativos do Tema 210 de repercussão geral (RE nº 636.331/RJ e ARE nº 766.618/SP).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 1024908-64.2019.8.26.0576 e, no mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para determinar a observância do art. 35 da Convenção de Montreal, afastando-se a regra de prescrição quinquenal instituída pelo Código de Defesa do Consumidor.



    A parte reclamante emendou a inicial, atribuindo à causa o valor de “R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme valor atribuído à causa no processo de origem de nº 1024908-64.2019.8.26.0576”.



    Em 12/11/20, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. 



    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 636.331/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 210), fixou a seguinte tese:



     “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”



     Naquela oportunidade, restou assentado que, nos casos específicos de transporte aéreo internacional, a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança o valor da reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Sobre o tema, para melhor elucidar a questão transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão do RE nº 636.331/RJ, da lavra do Ministro Gilmar Mendes:



    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. 



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. 



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”



    Consolidando essa orientação, em recente julgamento, o Plenário do STF, no julgamento da Rcl n° 42.371/PR, por maioria, fixou o entendimento de que o Tema n° 210 da repercussão geral tem sua abrangência restrita aos casos de danos materiais, não se aplicando aos casos de danos morais. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:  



    “RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE ÁEREO DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 210. APLICAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 



    1. Revela-se desarmônica com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, a decisão reclamada que, sem observar o distinguishing entre o caso dos autos e o paradigma invocado, aplica o Tema 210 da sistemática da repercussão geral não observando que sua abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material. 



    2. Agravo regimental a que se dá provimento a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação” (Rcl n° 42.371/PR-AgR, Plenário, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/4/22).



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com base nos Temas 210 e 800 da repercussão geral (e-doc 11, fls. 2-3), tendo sido mantido o entendimento fixado no julgamento do recurso inominado segundo o qual:



    “não [haveria que se] falar em prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor, pois, ao contrário do que foi tratado nos precedentes [do STF submetidos à sistemática da repercussão geral], a questão [ ] submetida a julgamento não se refere a responsabilização material da companhia pelo extravio temporário de bagagem de passageiro em voo internacional (RE 636.331), tampouco sobre regras de prazo prescricional (ARE nº 766.618).



    O referido julgado restou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - NÃO PREVALÊNCIA DAS CONVEÇÕES DE VARSÓRVIA E MONTREAL SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO STJ E DO TJSP - NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGADA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO NÃO PROVIDO - ACRÉSCIMO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA (ARTIGO 55, SEGUNDA PARTE DA LEI 9.099/95) - REPSEITADO O MÍNIMO DE R$500,00” (edoc. 10, fl. 11)



    Com efeito, o entendimento fixado pelo Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a tese fixada no Tema 210 da repercussão geral não se aplica aos casos de indenização por danos morais, incidindo somente aos casos de danos patrimoniais. Tratando especificamente do tema em questão, anote-se o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 1. A matéria atinente à reparação por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional não se amolda ao Tema n. 210 da repercussão geral. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.332.295/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 8/2/2022) 



    Destaco, por oportuno, recente julgado da Primeira Turma desta Corte, decidido por unanimidade, em caso análogo aos dos autos: 



    “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 210. NÃO APLICAÇÃO EM CASO DE DANO MORAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema nº 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. Precedentes: RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.9.2020; e Reclamação 42.371, Rel. Min. Presidente, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Ata de Julgamento publicada no DJe de 31.3.2022. 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.357.115/SP-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/09/2022 - grifo nosso).



    Assim, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente